Tribunal: STF
Processo: HC 220256
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Thiago da Luz Santos, apontando como autoridade o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 549.345/MS, Relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 525 dias-multa, em regime fechado, ante a prática do crime descrito no art. 33, caput, c/c o 40, V, da Lei nº 11.343/06, porquanto transportava pouco mais de 45 kg de maconha, distribuídos em 55 tabletes.



    Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, porque teria direito ao reconhecimento da prática de tráfico privilegiado e ao regime inicial de cumprimento da pena mais brando, já que é primário e portador de bons antecedentes, sem vínculo com atividades ou organizações criminosas.



    Entendem, por consequência, necessária a modificação do regime e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Requerem, liminarmente e no mérito, seja reconhecido o tráfico privilegiado com aplicação da fração correspondente, bem como, fixado e regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor do acordão questionado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de liberdade não constou do rol do mandamus originário, de modo que fazê-lo, pela vez primeira, em sede de agravo regimental, configura inovação recursal, não admitida pela jurisprudência desta Corte. 2. Agravo não conhecido.” (Doc. 9).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ainda que assim não fosse, o afastamento da causa especial de redução da pena versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 foi justificado sob os fundamentos seguintes:



    “No caso, observa-se que as instâncias antecedentes concluíram que o paciente e o corréu se dedicam a atividade criminosa, levando em conta, não só a quantidade de droga apreendida - pouco mais de 45 kg de cocaína, mas toda a logística na prática criminosa, transporte oculto de droga durante longo trecho, o uso de batedores, bem como as imagens constantes do celular do corréu. 



    Portanto, certificado que o paciente é habitual na prática delitiva, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus” (Doc. 10 - Grifos nossos).



    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento habitual do paciente com o tráfico de drogas (droga que era transportada em compartimento oculto com utilização de batedores) e da quantidade considerável de entorpecente (pouco mais de 45 kg de maconha distribuídos em 55 tabletes).



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, cumpre observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. 



    No caso sob análise, relativamente às circunstâncias do art. 59 do CP e do artigo 42 da Lei 11.343/06, o Juízo sentenciante destacou a considerável quantidade de entorpecente (pouco mais de 45 kg de maconha).



    Tendo sido a pena estabelecida em 7 anos e 9 meses de reclusão - e desfavoráveis as circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do CP, mostrou-se justificada a imposição do regime mais gravoso.



    Por esse contexto, não há constrangimento ilegal na valoração negativa desses mesmos vetores na fixação da pena e na imposição do regime prisional mais gravoso (v.g. HC nº 132.904/MS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/10/16).



    Por fim, ante o contexto, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Com essa considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente